Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Manifesta-se o requerido no ID 61058548. Contudo, a determinação do ID 60975500 era destinada ao agravante/autor. Dessa forma, reitere-se a intimação da autora determinada no ID 60975500, com restituição integral do prazo de 5 (cinco) dias, devendo a parte, caso deseje, manifestar-se no mesmo ensejo acerca do teor da petição de ID 61058548. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator